Tribunal: TJBA
Processo: 8035724-45.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8035724-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ZENEIDA PASSOS DUARTE TEIXEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº. 8016794-81.2019.8.05.0000. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TEMA Nº1.169/STF. POSICIONAMENTO TJBA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ABSORÇÃO DA VPNI E DEMAIS VERBAS NA BASE DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES EM FOLHA SUPLEMENTAR. INVIABILIDADE. TESE FIRMADA PELO STF NA RECLAMAÇÃO Nº. 61.531/BA E NA ADPF Nº. 250/DF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 345 DO STJ. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. I – Trata-se de execução individual de obrigação de fazer e de pagar, lastreada em acórdão prolatado nos autos do mandado de segurança coletivo nº. 8016794-81.2019.8.05.0000, impetrado pela AFPEB; II- Na sessão de julgamento realizada no dia 10 de agosto de 2023, ao apreciar o recurso de agravo interno nº 8042320-45.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv, restou firmado o posicionamento por essa Egrégia Corte, por maioria, pela determinação do sobrestamento do cumprimento da obrigação de pagar, em decorrência da ordem de suspensão atrelada ao tema nº 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, cabendo o prosseguimento apenas da pretensão de cumprimento da obrigação de fazer”. III – A preliminar de ilegitimidade ativa carece de respaldo jurisprudencial, haja vista que o acórdão exequendo não estabeleceu delimitação subjetiva da lide. Diante de tal cenário, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, independentemente de prévia filiação à entidade impetrante. Precedentes do STJ. IV – Na hipótese dos autos, a parte exequente comprovou ter direito à paridade vencimental, por isso deve ter seu subsídio ajustado ao valor do Piso Nacional do Magistério, proporcional à jornada de trabalho exercida, e sem prejuízo dos reflexos em todas as parcelas que adotam o subsídio como base de cálculo. V – O parâmetro para a implementação do piso nacional do magistério deve ser o vencimento ou o subsídio, e não a remuneração global (STF. ADI 4167/DF. Rel. Min. Joaquim Barbosa), razão porque não podem ser consideradas pelo cálculo as verbas nominadas “VPNI” e “Enquadr. Dec. Judicial”. Inovação vedada na fase de cumprimento. Necessidade de observância do acórdão exequendo, sob pena de violação à coisa julgada. VI – Ao revés do alegado pela parte autora, afigura-se inviável o pagamento de valores retroativos em folha suplementar, consoante os precedentes firmados pelo Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº. 250/DF e da Reclamação nº. 61.531/BA. Arguição estatal acolhida, no ponto. VII – É devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental. Inteligência da Súmula nº. 345 do STJ. VIII – Impugnação parcialmente acolhida, tão somente para afastar a possibilidade de pagamento em folha suplementar. Honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando postergada a análise do excesso de execução relativo aos juros de mora em razão do sobrestamento do cumprimento da obrigação de pagar. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8035724-45.2022.8.05.0000, em que figuram, como parte exequente, ZENEIDA PASSOS DUARTE TEIXEIRA, e como executado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça